Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0727215-64.2025.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE RODRIGUES IMPETRANTE: PAULO RICARDO ARAUJO SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO RICARDO ARAUJO SANTOS em favor de PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE RODRIGUES que, na audiência de custódia (id 73663383), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, que teria sido respaldada apenas nas passagens criminais anteriores que o paciente ostenta. Aduz que o paciente possui ocupação lícita e endereço fixo, além de ser o provedor exclusivo de três filhos menores e de sua companheira se encontrar gestante, com gravidez classificada como de alto risco. Sustenta que o crime de receptação não envolve violência ou grave ameaça, o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar, com a concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante das pacientes. Confira-se em id 73663383, com destaques não constantes do original: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico e roubo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de receptação, tendo sido recentemente condenado (processo n. 0703015-63.2025.8.07.0009). No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar (regime aberto), e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Aparentemente estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do Código Penal, dada a possibilidade de reiteração delitiva, considerando o histórico criminoso (reincidente em crime doloso – roubo e tráfico de drogas), bem como o fato de o paciente encontrar-se em cumprimento de pena em regime domiciliar na data dos fatos, de sorte que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, por ora, para assegurar a ordem pública. Ressalte-se, por oportuno, que há elementos nos autos principais que apontam não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria, inclusive porque houve oferecimento de denúncia e o seu recebimento pela autoridade judicial (id 241458355 dos autos originários – n. 0710101-85.2025.8.07.0009). Por outro lado, é sabido que eventuais condições pessoais favoráveis não são bastantes para a liberdade provisória, quando presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, ainda que sob o pretexto de garantir a subsistência dos filhos menores, que necessitaria de prova específica de que são dependentes exclusivos dos cuidados do paciente. Frise-se, por fim, que, não obstante o crime de receptação, em tese, admita a fixação de fiança, pelo quantum de pena em abstrato, há de se destacar que, no caso concreto, incide o que estabelece o artigo 313, inciso II, do CPP: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;” Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, o que não obsta, contudo, reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator